Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741195-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANILO HENRIQUE CABRAL OLIVEIRA AGRAVADO: B. H. C. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por B. H. C. O, representado por seu genitor, deferiu a antecipação da tutela para determinar a ré que autorize e custeie a internação do autor, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, nos termos da solicitação médica. Na parte que interessa, registre-se trecho da decisão agravada (ID 171133892 - autos originais): “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para internação para a realização de antibióticoterapia endovenosa e vigilância médica rigorosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, nos termos do art. 537 do CPC.Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” Em suas razões (ID 51782330), o agravante sustenta que: 1) prestou o atendimento necessário dentro das 12 horas iniciais, por estar o beneficiário em período de carência; 2) cumpriu a decisão liminar em tutela de urgência, razão pela qual o processo deve ser arquivado por "perda superveniente da demanda”; 3) o agravado não possui condições financeiras de ressarcir à agravante pelos custos do tratamento em caso de sucumbência; 4) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois não há indicação de urgência quanto ao tratamento do autor; 5) o contrato prevê a exclusão de procedimentos médicos ou hospitalares para os quais o beneficiários ainda esteja em período de carência. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, a reforma da decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 51782331). Efeito suspensivo indeferido (ID 52206129). Contrarrazões apresentadas (ID 53634726). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, por meio de manifestação da Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 54389941). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença de mérito no feito principal em 20/12/2023 (ID 180377574- autos originais). O pronunciamento absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CRECHE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DOPROCESSOPRINCIPAL. PERDADEOBJETO.RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. (...) 6. Recurso Especial prejudicado. REsp 1676515/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/06/2021, DJe: 03/08/2021” – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FALIMENTAR. SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1736338/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 22/11/2021, DJe: 25/11/2021)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator